Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-53.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005951-53.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ
EBERLI BRANDÃO SPEGO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005951-53.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: JOSÉ EBERLI BRANDÃO SPEGO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14826
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
LESÕES MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR –
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
AUSÊNCIA
DE
NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO
INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por José Eberli
Brandão Spego, operador de produção especial III, em face do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que em razão das condições
agressivas de trabalho a que foi exposto tornou-se portador de lesões nos membros
superiores, apresentando quadro de “tenossinovite” nos ombros direito e esquerdo,
com quadro de dores permanentes reduzindo sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de tutela de urgência e, ao final, a integral procedência da demanda para
concessão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, desde a
constatação de redução da capacidade laboral, corrigido monetariamente e acrescido
dos juros legais.
O r. Juízo recebeu o feito, deferindo a gratuidade
processual ao autor e determinando providências (fls. 22).
Regularmente citado, o INSS ofertou contestação (fls.
79/96).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O Magistrado designou perícia e nomeou “expert” (fls.
102/103).
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às (fls.
150/161).
Somente o autor manifestou-se sobre o laudo pericial
(fls. 166/168 e 187/188).
Sobreveio
a
sentença
de
fls.
217
julgando
improcedente o pedido, e condenando o autor ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios ressalvada a gratuidade anteriormente
deferida.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
224/227),
sustentando, em resumo, que o Juízo lastreou seu entendimento tão somente no
laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos. Aduz que o
exame técnico não deve prevalecer. Ressalta que as lesões decorreram das condições
agressivas de trabalho a que foi exposto por extenso lapso temporal. Assinala que é
evidente o nexo causal entre as moléstias e o exercício da atividade profissional
ensejando a concessão do benefício. Diz que o conjunto probatório coligido aponta
em sentido contrário àquele adotado pelo r. Juízo. Pugna pelo provimento do recurso
com inversão do julgamento.
Foi certificado decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões (fls. 278).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi bem elaborada, tendo sido analisadas
com acuidade, e de forma assertiva, as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de trabalho a que foi exposto tornou-se portador de lesões nos
membros superiores, apresentando quadro de “tenossinovite” nos ombros direito e
esquerdo, com quadro de dores permanentes reduzindo sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, o jurisperito
concluiu (fls. 157/158):
AVALIAÇÃO DO PERITO
(...)
“O exame médico pericial do autor mostrou que não
apresenta nenhuma limitação de movimentos com os
membros superiores e coluna cervical. A musculatura da
cintura escapular é trófica e simétrica e não há contratura
da musculatura do trapézio, o que demonstra não estar
havendo desuso de sua musculatura ou mesmo dor. As
manobras para pesquisa de lesões em ombros foram
negativas. Não há sinais neurológicos de comprometimento
do plexo braquial. Não há sinais de radiculopatia
(patologia das raízes nervosas) e ou mielopatias
(patologias da medula espinhal).
Portanto, o exame médico do autor não demonstrou haver
déficit funcional na coluna cervical e membros superiores
que estejam produzindo limitações físicas.
Concluímos que o autor foi acometido por doença
degenerativa na coluna cervical e tendinite no ombro
direito que foi tratada e evoluiu para o controle. O quadro
atualmente encontra-se em remissão. Não há déficit
funcional que resulte em incapacidade laboral e
tampouco incapacidade para as atividades habituais e
desportivas”. (Grifamos).
CONCLUSÃO:
“Não há incapacidade laborativa podendo retornar às
mesmas
atividades
habitualmente
realizadas
pelo
requerente”.
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não têm o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Anoto, por oportuno que, no caso em comento, não foi
comprovada incapacidade parcial ou total, não havendo direito ao benefício
pleiteado conforme decidiu o r. Juízo monocrático.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator